Tribunal: TJDFT
Processo: 0708295-74.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CESSÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA PAGA À CEDENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR.
1. Cuida-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido, sob o fundamento da existência de débito regular, decorrente da cessão de crédito com a Caixa Econômica Federal, hábil a ensejar a inscrição da recorrente em cadastro de inadimplentes.
2. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
3. Sobressai dos autos que a autora firmou acordo, ID 7000892, a fim de quitar débito de seu cartão de crédito administrado pela Caixa Econômica Federal e, contudo, embora cumprido o acordo (ID 7000896 e 7000898), essa instituição financeira firmou contrato de cessão do referido crédito com a ré/recorrida, do que decorreu a inscrição do nome da autora/recorrente em cadastro restritivo de crédito, ID 7000903. Com efeito, por mais que autora/recorrente tenha efetivado o pagamento de algumas parcelas em data posterior ao vencimento, disso não se poderia presumir o cancelamento do acordo, de modo a permitir a cessão de todo o crédito, desconsiderando-se os pagamentos já realizados. Frise-se que a cessão foi posterior à quitação e, contudo, sequer foram abatidos os valores, de fato, pagos, para que fossem cobrados somente eventuais encargos legais. Desse modo, Ainda que haja algum débito pendente, fruto do atraso do pagamento das parcelas do acordo, este não corresponde ao espelhado na cessão de crédito e na negativação, o que revela a irregularidade de tais atos. Decerto, a inscrição em cadastro de inadimplentes deve ser feita de débito certo e comprovado, dada as nefastas consequências aos direitos de personalidade da pessoa negativada. Assim, resta latente a indevida cobrança do crédito constante da cessão, bem como a respectiva negativação em cadastro de inadimplentes.
4. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro.
5. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Desse modo, fixo o valor em R$ 2.000,00, corrigido monetariamente desde adata do arbitramento (Súmula 362, do STJ)..
6. Descabe o prequestionamento da matéria quando a arguição é genérica e não especifica, fundamentadamente, em que consiste a alegada afronta aos dispositivos legais.
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar procedentes os pedidos, para declarar a inexigibilidade da dívida de R$ 4.176,82, constante de contrato de cessão de crédito, e condenar a ré/recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de dano moral, corrigidos desde do arbitramento, acrescidos de juros de mora de 1%, desde a citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.